Tribunal: CARF
Processo: 13888.723893/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723893/2012-11
ACÓRDÃO
9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/01/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. UTILIDADE.
Não se conhece de matéria que, embora suscitada no Recurso Especial, o
seu julgamento não revela utilidade no caso concreto. Tratando-se de PLR,
considerando-se descumprido um dos pressupostos previstos na Lei no
10.101, de 2000, torna-se despicienda a apreciação acerca do
cumprimento dos demais pressupostos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente de Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOPs relativos ao
período de 04/2009 a 01/2010, sendo:
- Debcad no 51.011.022-3 - referente à contribuição da empresa, inclusive a
destinada ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa – RAT;
- Debcad no 51.011.023-1 - referente à contribuição a outras entidades e fundos –
terceiros, quer sejam, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE.
O Relatório Fiscal de fls. 15/23, informa que os fatos geradores das contribuições
exigidas são as remunerações a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR pagas em
desacordo com a Lei no 10.101/00.
O Contribuinte apresentou impugnação (fls. 373/417) que foi considerada
improcedente pelo acórdão 14-49.450 - 7a Turma da DRJ/RPO (fls. 1762/1775)
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1824/1860), ao
qual foi negado provimento, pelo acórdão 2202-010.307 (fls. 1873/1894), conforme se verifica na
ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/01/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando são observadas as normas que
regem o processo administrativo fiscal, garantindo-se ao contribuinte o pleno
exercício do contraditório e ampla defesa.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À
PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou
resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no
decorrer do processo de aferição.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
3
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
PROCESSO FISCAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADOS. INCABIMENTO. SÚMULA CARF No
110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva , Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Sonia de Queiroz Accioly.
O Contribuinte ao ser intimado apresentou Recurso Especial (fls. 1904/1928)
visando rediscutir a seguinte matéria: PLR – possibilidade de previsão das regras claras e
objetivas em instrumento apartado.
Pelo despacho de 23/11/2023 (fls. 1976/1979), foi dado seguimento ao Recurso
Especial do Contribuinte admitindo-se a rediscussão da matéria.
Das razões do Contribuinte
 Os Planos de Participação nos Lucros ou Resultados aplicáveis aos anos de
2008 e 2009 se deram por meio de Acordos Coletivos, que foram firmados
entre a Recorrente e seus funcionários, representados pelo competente
"Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Campinas e Região".
 A fiscalização aduz que seria devida a incidência de contribuição
previdenciária e de terceiros sobre os valores pagos a título de PLR aos
funcionários detentores de cargo de confiança ("PLR Gestão"), uma vez que
não teria havido a devida participação do Sindicato competente na
confecção da parte do Acordo relativo aos cargos de gestão.
 Ocorre que, ao contrário do exposto na decisão recorrida, todos os Acordos
de PLRs que foram firmados entre a Recorrente e seus funcionários e,
obviamente, todas as cláusulas desses acordos, tiveram a participação
efetiva e a devida anuência do Sindicato competente.
 Em que pese o representante sindical não ter participado diretamente da
fixação dos valores a serem pagos a título de PLR para cada empregado
detentor de cargo de confiança, o Sindicato competente aprovou a cláusula
6a constante dos Acordos Coletivos de PLR - cláusula esta que estabelecia
que as regras e metas de PLR para tais funcionários seriam diferenciadas e
definidas em documento em separado.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
4
 Não há obrigatoriedade legal para que o Acordo de PLR disponha sobre
todos os detalhes atinentes ao PLR, mas apenas para que contenha regras,
parâmetros e diretrizes para o pagamento deste benefício, nos termos do
art. 2o, II da Lei no. 10.101/2000.
 É importante salientar que o Acordo Coletivo de PLR firmado entre a
Recorrente e os seus funcionários estabeleceu dois tipos de regras e metas
distintas, quais sejam: (i) metas globais, aplicáveis para a empresa como um
todo (independente da categoria em que o funcionário esteja enquadrado),
e (ii) metas individuais, somente aplicáveis para categoria denominada
Gestores (diretores, gerentes, supervisores e equiparados).
 Não assiste razão à fiscalização ao aduzir que a cláusula 6a do Acordo
Coletivo aplicável "PLR Gestão" violaria a Lei no. 10.101/2000 ante à
inexistência de metas expressamente definidas no corpo do referido Acordo.
 Ressalte-se que, no caso concreto, as metas individuais de cada empregado
nem poderiam fazer parte do acordo, seja por questões de, algumas vezes,
confidencialidade de algum projeto específico, seja porque o número de
informações e dados não seria compatível com o documento aqui discutido.
 Os Acordos Coletivos fixaram as regras e diretrizes gerais para a aplicação do
PLR e determinaram, por meio da regra prevista na Cláusula Sexta do
Acordo, que as metas aplicáveis aos funcionários detentores de cargo de
confiança ("PLR Gestão") seriam estabelecidas internamente com os
funcionários e os seus chefes diretos.
 As regras foram discutidas entre a Recorrente e cada funcionário e,
posteriormente, formalizadas em plano individualizado denominado
"Performance Bonus".
 Importante salientar que, conforme se verifica dos documentos anexados à
Impugnação, os Relatórios "Performance Bonus" estabelecem objetivos e
critérios transparentes de avaliação para cada funcionário, anuídos pela
empresa e pelo funcionário, e com o aval do Sindicato, que aprovou a
Cláusula Sexta do Acordo.
 Desta forma, através da análise do caso concreto, determinase a perfeita
subsunção das regras do programa de PLR aos moldes trazidos pela Lei no.
10.101/00, razão pela qual os pagamento de decorrentes estão isentos de
incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, o que, desde já,
requer seja reconhecido pelos julgadores, com o provimento do presente
recurso.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/02/2024 (fl. 1980) e, em 15/02/2024 (fls. 1997), retornaram com contrarrazões (fls
1981/1996).
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
5
 Da simples leitura do acórdão recorrido, verifica-se que foi negado
provimento ao recurso voluntário “pela falta de clareza e objetividade dos
critérios no momento do ACT, devido a postergação do detalhamento da
PLR Gestão; e pelo alijamento da representação sindical, em função da
generalidade atribuída ao acordo pareada com a previsão de detalhamento
futuro. Outrossim, o acórdão recorrido também rechaçou os fundamentos
da contribuinte no que toca à periodicidade de pagamentos.
 Não obstante a divergência acerca da possibilidade de previsão das regras
claras e objetivas em instrumento apartado, não há a necessária similitude
fática, porquanto ainda que se admita a rediscussão, a incidência das
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de PLR Gestão
permanecerá amparada no outro fundamento autônomo da decisão
recorrida, de que houve o descumprimento do requisito da periodicidade.
 Assim, para demonstrar a divergência de entendimentos e a similitude fática
apta a embasar recurso especial, deveria o contribuinte ter atacado o outro
fundamento também não acolhido pela decisão recorrida.
 Dessa forma, remanescendo no aresto recorrido fundamento inatacado,
suficiente, por si só, para determinar o desprovimento do pedido, não há
que se falar em divergência de entendimentos e similitude fática apta a
embasar recurso especial de divergência.
 O recurso especial não merece seguimento quanto ao segundo acórdão
indicado no 9202-007.012, tendo em vista a ausência de similitude fática.
 O acórdão recorrido manteve a autuação, tendo em vista a ausência de
regras claras e objetivas para o pagamento de PLR aos ocupantes de cargos
de confiança, gestores.
 Quanto ao paradigma, restou comprovado uma negociação pré-existente
consolidada em uma resolução, o que diferencia do acórdão recorrido, não
havendo similitude fática, portanto.
 A inconclusividade dos critérios da PLR Gestão no âmbito do ACT fere tanto
a necessária participação sindical como a premissa de clareza e objetividade
na determinação das condições de pagamento.
 Para o deslinde da presente controvérsia há que se perquirir se, de fato, os
valores pagos pela recorrente aos seus gestores se amoldam aos requisitos
legais estipulados Lei no 10.101/2000, para que, assim, possam ser excluídos
do campo de tributação da contribuição previdenciária. A ausência desses
requisitos é suficiente para desqualificação da verba paga como PLR.
Somente os valores pagos com estrita obediência aos comandos previstos
na Lei no 10.101/00 estão fora da esfera de tributação da contribuição
previdenciária.
 Infere-se que o acordo coletivo de trabalho firmado, ao delegar para as
partes o ajuste da participação nos resultados dos gestores, descumpriu os
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
6
requisitos prescritos na Lei no 10.101/00 para que a verba paga a esse título
não seja considerada como verba remuneratória.
 Devem as partes acordar sobre as metas claras e objetivas, contando com a
participação sindical, não só quanto ao direito substantivo como também
quanto às regras adjetivas, e devem, também, dar publicidade ao acordo
celebrado.
 Tal determinação, voltada não só para o ajuste entre os interessados, mas
também, para a total transparência do conteúdo acordado, não podendo ser
tomada como simples tutela da convergência de vontades, mas entendida
como ajuste expresso, que conte com a participação do sindicato, ajuste
formal e transparente sobre os direitos e mecanismo de exercício desses
direitos e deveres.
 Assim, constata-se que o legislador não só exigiu o acordo entre as
vontades, mas também determinou que tal ajuste ocorra sobre
determinadas condições e balizas, tendo condicionado a vantagem tributária
ao cumprimento dessas condicionantes.
 Observa-se que, no caso concreto, o sindicato delegou às partes o ajuste e
mais, a Recorrente não logrou comprovar, ainda que minimamente, que
houve algum acordo, ou tratativa para implementar o acordo.
 Ao contrário, embora a recorrente tenha alegado que tal requisito foi
atendido ao ser aprovada pelo sindicato a cláusula 6.a dos Acordos Coletivos
de PLR, infere-se que a exigência de participação sindical efetiva não foi
cumprida, uma vez que, conforme o RPAF, o documento denominado
“Sistema de Bonificação para Gerentes das Empresas de Pistões” (fls.
1203/1205), que discorre sobre a PLR a ser paga aos gestores, foi elaborado
em Neckarsulm, Alemanha, evidentemente sem a participação dos
funcionários interessados, muito menos de seu sindicato.
 Assim, deve incidir contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a
título de Participação nos Lucros ou Resultados aos ocupantes de “cargos de
confiança”, por descumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/2000.
 Pugna para que não seja conhecido o recurso especial, e, caso ultrapassada
a preliminar, no mérito seja negado provimento ao recurso interposto pelo
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
Conhecimento
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
7
O Recurso Especial é tempestivo e a Procuradoria da Fazenda Nacional alega, em
contrarrazões, que não deveria ser conhecido pelas razões que se seguem.
Segundo a Procuradoria, no acordão recorrido foi mantido o lançamento não
apenas pelo descumprimento do requisito que se refere à ausência de regras claras e objetivas no
que tange ao levantamento PLR – Gestores, mas também pelo descumprimento do requisito
relativo à periodicidade.
O Contribuinte teria obtido seguimento somente em relação à matéria que trata
das regras e, dessa forma, haveria fundamento suficiente, por si só, para manter o lançamento.
A questão foi tratada no acórdão de recurso voluntário em tópico apartado que
considera descumprido o requisito periodicidade da PLR fiscalizada. Peço vênia para transcrever
na íntegra o tópico mencionado:
DA PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS
A peça recursal tenta esclarecer a periodicidade de pagamentos implementada no
período fiscalizado, em que foram observados eventos em 04/2009, 07/2009 e
01/2010. Segundo alega, trata-se de pagamentos relativos a dois exercícios
distintos; enquanto o primeiro diz respeito a PLR de 2008, os dois outros se
referem a PLR de 2009. Segue dispositivo da Lei no 10.101/2000 vigente à época
dos fatos.
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil.
Como visto, o requisito legal foi orientado sobre o critério de caixa, e não
competência como pretende afirmar a parte. Assim, a observância de três
eventos de pagamentos justifica sua descumprimento a norma. Vide
jurisprudência deste Conselho.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-009.918 – Set/2021 PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS. O descumprimento do § 2o do art. 3o
da Lei 10.101/2000, que descreve a vedação do pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária
em relação a todos os pagamentos a título de PLR e não apenas em relação as
parcelas excedentes.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
8
CARF – 2a Seção – 2a Câmara - 2a Turma Ordinário– Acórdão 2202-009.813 –
Abr/2023 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS. O
descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR.
Por todo o exposto, não acolho os fundamentos.
O colegiado, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso conforme
dispositivo que transcrevo a seguir:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva , Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Sonia de Queiroz Accioly.
Ao final do voto o relator esclarece as razões pelas quais a maioria do colegiado
votou pelas conclusões:
DOS VOTOS PELAS CONCLUSÕES.
Registre-se que o encaminhamento de votos pelas conclusões decorre do
entendimento dos Conselheiros que assim votaram de que a formalização do
ACT é suficiente para o suprir a exigência legal de participação sindical, ainda
que a cláusula da PLR não contenha dispositivo suficiente para surtir efeitos.
Percebe-se, portanto, que no tocante ao descumprimento do requisito
periodicidade, houve concordância, à unanimidade de votos, com o posicionamento adotado pelo
relator.
Assevere-se que para que o pagamento a título de PLR não integre o salário de
contribuição, todos os requisitos previstos na lei devem ser atendidos simultaneamente. O
descumprimento de um dos requisitos em determinado acordo ou convenção coletiva desnatura
por completo a PLR paga.
Veja-se que descumprimento do requisito periodicidade foi um dos motivos pelos
quais a PLR foi considerada em desacordo com a legislação pelo acórdão recorrido, e, em relação à
essa matéria o Contribuinte não logrou êxito em demonstrar divergência jurisprudencial. Consta
apenas ressalva ao final do recurso especial sobre a questão, sem tenha sido apresentado
paradigma que comprovasse a existência de divergência sobre a matéria no âmbito deste
conselho.
O contribuinte ainda alega, que o acórdão recorrido teria incorrido em inovação,
pois não haveria acusação fiscal sobre o desrespeito à periodicidade da PLR.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.561 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.723893/2012-11
9
Sobre a alegação, importa esclarecer, que ainda que o acórdão recorrido tivesse
incorrido em inovação de fundamentos em relação ao requisito periodicidade da PLR, caberia ao
contribuinte opor embargos contra a decisão, o que não ocorreu no caso em questão.
Da análise dos argumentos apresentados, infere-se não se tratar de divergências
jurisprudenciais entre decisões proferidas pelo CARF, mas de matéria nova que o Recorrente
entende deve ser apreciada.
Cumpre esclarecer que o Recurso Especial é via estreita e só é admitido diante de
divergências de interpretação entre o acórdão recorrido e outro proferido por outra turma,
relativamente a determinada matéria, conforme dispõe o art. 118, do Regimento Interno do CARF.
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (g.n.)
Ausente dissídio jurisprudencial acerca da matéria suscitada, não resta autorizado o
seguimento do Recurso Especial, dado que a competência da CSRF se limita à apreciação de
divergência acerca da interpretação de dispositivos da legislação tributária, não representando
uma terceira instância administrativa.
Mantida a premissa no acórdão recorrido de que houve descumprimento do
requisito periodicidade nos pagamentos de PLR, e não tendo o contribuinte demonstrado
divergência interpretativa sobre ela, resta patente a ausência de utilidade do Recurso Especial do
Contribuinte, razão pela qual deixo de conhecê-lo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2007
DF CARF MF
Original